Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017632-10.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOÃO ANTÔNIO BARBOSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 118136969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas demandas envolvendo a revisão de contratos bancários, aplica-se o princípio da inversão do ônus da prova, consagrado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor”. (N.U 1017632-10.2021.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/02/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 371, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor financiado que se pretende revisar (expurgos-Cédula de Crédito Rural) foi utilizado na implementação da atividade econômica rural, e desse modo, deve ser desconsiderado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, inclusive a inversão do ônus da prova, mantendo assim a decisão de primeiro grau.
Recurso tempestivo (id. 120256468).
Contrarrazões (id. 120581451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 371, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor financiado que se pretende revisar (expurgos-Cédula de Crédito Rural) foi utilizado na implementação da atividade econômica rural, e desse modo, deve ser desconsiderada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, inclusive a inversão do ônus da prova, mantendo assim a decisão de primeiro grau.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
(...) Nas demandas envolvendo a revisão de contratos bancários, aplica-se o princípio da inversão do ônus da prova, consagrado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor”. (id. 118136969)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. INSUMO. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO DE NOVAR NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).Precedentes.
2. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 322.508/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019)” (g.n)
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça